Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-98.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-98.2019.8.14.0008

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARY CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA ANALISADA NOS EMBARGOS E SANADA A OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08000859820198140008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/PA 33557-A

EMBARGADO:
MARY CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO(A):
ERICA CARDOSO GONÇALVES - OAB/PA Nº 28.054

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO BMG S.A
,
em face do acórdão de Id 15818900, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2. A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais (se adequa aos precedentes desta Corte que fixam o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos

3. Apelação conhecida e DESPROVIDA à unanimidade.”

Irresignado, o embargante alega nas razões recursais de Id 15938351, a existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que a decisão foi omissa em relação ao pedido de compensação dos créditos em razão das partes serem reciprocamente devedores, devendo a parte embargada devolver os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, na forma de compensação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, dessa forma os valores devidos à embargada devem ser utilizados para amortizar a divida acumulada pela embargada junto ao embargante.

Postulando, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão contida no acórdão embargado, devendo, portanto, este ser modificado, para que seja conhecido e provido o direito do embargante à compensação dos valores não pagos pela parte Embargada.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 16419614.

É o relatório.

INCLUA-SE O FEITO NA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08000859820198140008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/PA 33557-A

EMBARGADO:
MARY CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO(A):
ERICA CARDOSO GONÇALVES - OAB/PA Nº 28.054

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

A controvérsia recursal versa sobre a existência de omissão que enseje a reforma do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a decisão proferida pelo juízo a
quo
, em que reconheceu a fraude na celebração do negócio jurídico entre as partes, declarando a inexistência do débito e condenando o embargante à restituição do indébito de forma simples e à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Prefacialmente, cumpre salientar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

In casu
, a omissão apontada pelo embargante diz respeito à ausência de manifestação sobre a possibilidade de compensação dos valores não pagos pela parte embargada, em que requer a devolução dos valores recebidos pela parte embargada, em forma de compensação a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, alegando o enriquecimento sem causa da embargada pela não devolução de tais valores.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado realmente não se manifestou sobre a possibilidade de compensação dos valores não pagos pela parte embargada, o que configura omissão a ser sanada.

Contudo, não há que se falar em devolução ou compensação de valores recebidos e não pagos pela parte embargada, posto que, não há provas nos autos acerca da contratação do cartão de crédito consignado, na modalidade RMC, e tampouco a comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito pela embargada e nem do efetivo recebimento de valores por esta ou transferência para conta de titularidade da parte autora, ora embargada.

O embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados pela embargada ao longo do feito, não tendo demonstrado, sequer, o recebimento do cartão de crédito pela embargada.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo do embargante com o julgado e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que é inviável pelo recurso eleito.

Ante o exposto, voto pelo provimento dos embargos de declaração sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão, fazendo constar no acórdão a impossibilidade de compensação dos valores supostamente pagos à parte embargada, devido à ausência de provas nos autos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024